Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA. - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília LTDA - ME contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, no inventário de no 0008825-84.2016.8.07.0006, determinou o pagamento dos lucros dos anos de 2018 (meses que não foram pagos) a 2021, referente à cota-parte do falecido (ID no 29273223, pág. 2). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 29273226, pág. 1. 3. O agravante, em suma, suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois o depósito não poderia ter sido deferido antes da sua oitiva. Alega que a data da resolução da sociedade com o falecido é a do óbito, que não houve lucro no período, pois a empresa está passando por dificuldade financeira, que já depositou os valores de 2018 e que o Magistrado deveria esperar a finalização da perícia de apuração de haveres para determinar novos depósitos. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para (i) declarar a data da resolução da sociedade em relação ao sócio falecido e (ii) revogar a ordem de pagamento dos lucros dos anos de 2018 a 2021. 5. Preparo (ID no 29273235). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O recurso deve ser conhecido em parte, pois a decisão agravada não abordou a questão do marco temporal da saída do sócio falecido. Por essa razão, a matéria não será analisada para evitar a supressão de instância. 9. Não foi possível identificar violação ao princípio do contraditório, pois a determinação de novo deposito apenas ratificou decisão anterior proferida no mesmo sentido. Com o passar dos anos são devidos novos depósitos da quota parte do sócio falecido até solução final do litígio. 10. A alegação de crise financeira já foi analisada por esta Relatoria no agravo de instrumento no 0728431-36.2020.8.07.0000: “não há dúvida de que a pandemia da covid-19 surgiu mais de um ano após o exercício limite dos lucros em discussão, 2018. Aportes financeiros dos sócios não se confundem com lucro apurado e vencido; deverão, se foro ocaso, ser discutidos em outro exercício, e não retroativamente para prejudicar direitos adquiridos. Não se pode reter lucros para cobrir necessidades surgidas após o encerramento do exercício em que foram apurados e o dever de pagá-los aos sócios ou ao espólio. Os prejuízos de 2020, ano da pandemia da covid-19, serão objeto de apuração no exercício, não alcançando situações consolidadas há mais de um ano”. 11. O possível déficit financeiro gerado pela crise sanitária só poderia abarcar os anos de 2019 até 2021. Mas tudo deverá ser demonstrado no processo principal, o que ainda não foi feito. 12. Em relação ao ano de 2018, a decisão agravada foi clara ao determinar o depósito apenas em relação aos meses que não foram contemplados no primeiro. Não há duplicidade a ser sanada. Ainda, em consulta aos autos principais foi possível observar que o laudo pericial já foi juntado, apesar de a parte defender a necessidade de finalização da perícia nas suas razões. Relembro que o dever de lealdade e boa-fé deverá ser observado, sob pena de sanção legal. 13. Como o depósito judicial não implica na transferência imediata dos recursos para a parte adversa, caso o perito tenha concluído pela inexistência de valores a pagar ou quitação da dívida pelo depósito anterior, inexiste prejuízo para o agravante, que poderá reaver a quantia. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Conheço em parte o recurso e indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça do MPDFT. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO